Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), EDMAR CARMO CIRINO - CPF: 557.514.071-72 (EMBARGANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIMAR CIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO G10 (TERCEIRO INTERESSADO), BELUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MISRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CALANGO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECYR DUTRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER POLETO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CIRIACO (TERCEIRO INTERESSADO), DJAIR (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ESCORSIN (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON DO BAZAR (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSÉ (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS MARAGAINO (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS SILVA MARAGNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANGÉLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PACIENTE GUNTHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO LIMEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN PINHEIRO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEIXOTO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NERES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BARREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CECILIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILVA GOMES MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), NECI MARTINS LIMA - CPF: 340.347.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), NILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.489.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DOS REIS MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PEREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONE PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON ZANINI - CPF: 778.173.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO ZANINI - CPF: 021.535.219-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA ZANINI - CPF: 277.472.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAGIANE REZENDE DA SILVA - CPF: 843.742.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDMAR CARMO CIRINO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – IRRECORRIBILIDADE - AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR – REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE SE LIMITOU A CUMPRIR A DETERMINAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não há omissão quando no acórdão foi consignada a irrecorribilidade ante a ausência de cunho decisório em relação ao embargante, atingido pela liminar de reintegração porque comprovado nos autos que é sucessor de réu da Ação originária, cuja aquisição, inclusive deu-se posteriormente à realização do Auto de Constatação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDMAR CARMO CIRINO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com intenção de prequestionamento opostos a acórdão unânime que negou provimento a Agravo Interno de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por se tratar de
decisum
irrecorrível.

Depois de apresentar síntese do litígio, o embargante aponta omissão no acórdão em relação à questão de ordem pública amparada na não individualização das posses, o que tornaria inexequível o cumprimento da liminar e levaria à extinção da Ação originária, mesmo que não tenha sido arguida no Agravo. Aduz que o aresto não está encontra suficientemente fundamentado e que não foi demonstrada a posse da embargada. Enumera tópicos a respeito dos quais a Câmara deveria se pronunciar, tais como sobre a Súmula n. 150-STJ, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ausência de litigiosidade da sua posse e a questão da reserva indígena (Id 43582983).

Nas contrarrazões, a embargada assinala que os Embargos não passam de mais uma aventura jurídica, que a pretensão é de rediscutir a matéria, pois no aresto foram apreciados todos os questionamentos apresentados (Id 45353491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDMAR CARMO CIRINO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, importante ressaltar que os presentes Embargos foram opostos a acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória.

No tocante à Súmula 150-STJ, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não foi omisso, mas sim tão despropositada a arguição, que nem comportou análise, já que amparada no fato de a embargada ter
desistido
de reintegrar-se na área que seria reserva indígena.

A desistência é direito da parte e independe de aquiescência de terceiros, e tendo ela renunciado, não há como deduzir que existiria interesse da União.

Da mesma forma no que tange à suposta ilegitimidade passiva. Diferentemente do que aduz, foi apreciada em conjunto com o mérito, e naquela oportunidade ele argumentou que o juízo o incluiu no polo passivo, tendo constado no
decisum
proferido no AI que esse ato não possui carga decisória, porque apenas cumpriu a determinação do Tribunal de Justiça ao deferir o revigoramento.

A propósito de sua inclusão no polo passivo da Possessória, há nos autos comprovação de que o embargante é sucessor de Nilton Andrade Maciel,
réu na Ação originária
, e no Auto de Constatação está registrado que na data da sua realização ocupava a área de 80 alqueires, equivalentes a 387,2ha, aquisição que se concretizou depois de confeccionado respectivo Auto (18-1-2018), sendo evidente que se trata de compra de coisa litigiosa e, dessa maneira, não pode ser considerado terceiro, conforme previsão expressa no §3º do art. 109 do CPC.

Quanto a exercer posse justa, vale destacar que o próprio embargante juntou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (Id 29082974) celebrado em 18-1-2018, cujo alienante figura no polo passivo da demanda possessória (Id 29082955).

Confira-se fl. 378, p. 8 do Auto – Id 29863471.

Desse modo, é flagrante o intuito de reanálise da matéria, para o que não se presta esta via.

Os Embargos de Declaração são utilizados para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Assim, não cabem para o rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já mencionado, diversamente do que diz o embargante, o aresto está bem fundamentado e tratou do tema submetido a exame.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Logo, é manifesta a pretensão de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Não houve no caso concreto nenhuma omissão, tampouco violação a Súmula do STJ e artigos do CPC, o que leva a concluir pela mera insatisfação com o desfecho dado à causa.

Isso porque, todas as questões importantes foram solucionadas, e formou-se o convencimento seguro pela ausência de carga decisória e, portanto, pela irrecorribilidade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020